Tribunal: CARF
Processo: 10880.723970/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723970/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.326 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
ISENÇÃO.
REVENDA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição isenta de energia elétrica destinada a revenda, ainda que esta seja
tributada, não gera direito ao desconto de crédito da contribuição não
cumulativa.
BEM ADQUIRIDO PARA REVENDA. CUSTO DE AQUISIÇÃO. FRETE.
No custo do bem adquirido para revenda inclui-se o valor do frete suportado
pelo adquirente na operação, hipótese que não abrange a transmissão de
energia elétrica cobrada separadamente da energia elétrica adquirida com
isenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões em relação ao tópico frete na
aquisição de energia elétrica, os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723970/2011-33
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera somente parte do direito creditório pleiteado,
relativo à Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, se homologaram as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
No despacho decisório, reconheceu-se o direito a crédito da contribuição em
relação aos dispêndios referentes a (i) ICMS Substituição Tributária incidente na operação de
fornecimento de energia elétrica a consumidor final (pessoa física ou jurídica) situado em outro
Estado da Federação e (ii) gastos com frete na venda da energia elétrica.
Por outro lado, negou-se o direito a crédito quanto (i) à aquisição de energia
elétrica de Itaipu Nacional isentas da Cofins (inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003),
(ii) aos gastos com transporte da energia isenta (inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/2003) e (iii)
aos encargos de depreciação de máquinas e equipamentos – motores elétricos, bombas,
barragens, comportas, dentre outros (art. 7o do Decreto no 54.937/1964 e § 2o do art. 310 do
Decreto no 3.000/1999).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral dos créditos pleiteados e a concessão do prazo de 60 dias para o fornecimento de
documentos adicionais, aduzindo o seguinte:
a) a aquisição de energia elétrica pela peticionária não se insere em nenhuma das
vedações ao crédito previstas nos §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, ou seja, não foi
adquirida de pessoa física e nem de pessoa jurídica domiciliada no exterior, sendo que, por se
tratar de aquisição de bem isento, o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 ressalva o
direito a crédito quando a revenda de tal bem for tributada, entendimento esse afirmado na
Solução de Divergência Cosit no 9/2010;
b) o direito a crédito em relação ao frete na aquisição da energia elétrica isenta
também deve ser reconhecido, pois tal despesa se enquadra no conceito de insumo utilizado na
produção da energia destinada à venda, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003;
c) o inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003 prevê o direito ao desconto de
créditos decorrentes da aquisição de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo
imobilizado, sendo que, no presente caso, conforme laudo de avaliação apresentado, todos os
bens componentes do ativo imobilizado considerados para fins dos cálculos dos créditos
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

glosados foram adquiridos no momento da constituição da empresa que adveio da privatização
da Companhia Energética do Estado de São Paulo (Cesp), razão pela qual não se apresentaram as
referidas notas fiscais de aquisição.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do Fato Gerador: 31/03/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA.
É vedado pela norma legal o aproveitamento de créditos de PIS/Cofins não cumulativos
decorrentes da aquisição de bem isento para revenda.
FRETE EM OPERAÇÃO DIVERSA DA VENDA. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O inciso IX, do art 3o, da Lei 10.833/2003 só admite crédito pelo frete na operação de
venda.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
O crédito referente à depreciação de bens do ativo imobilizado deve estar suportado por
documentos pertinentes que comprovem a correção dos cálculos, para que possa ser
deduzido na apuração da contribuição devida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro as seguintes conclusões do voto condutor do acórdão a quo:
1) em relação à aquisição de energia da Itaipu Binacional, o direito ao desconto de
crédito, na hipótese de bens adquiridos para revenda, encontrava-se vedado pelo inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 10.865/2004;
2) por se tratar de energia adquirida para revenda, o frete dispendido na operação
não se enquadra na condição de insumo para fins de desconto de crédito, pois a lei autoriza
referido crédito apenas nos casos de bens ou serviços aplicados na produção;
3) de acordo com o art. 69 da IN SRF no 2/1969, combinado com o art. 7o do
Decreto 54.937/1964, a taxa de depreciação dos bens das empresas de energia elétrica deve ser
estimada mediante a aplicação de tabelas elaboradas de acordo com critérios técnicos
justificáveis, aprovadas pelo Diretor da Divisão de Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, sendo que, havendo dúvida quanto à taxa de depreciação a ser utilizada,
prevaleceriam os prazos recomendados pelo Instituto Nacional de Tecnologia ou outra entidade
oficial de pesquisa científica ou tecnológica (§ 2o do art. 253 do Decreto no 1.041/1994).
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2014 (fl. 2.054), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/11/2014 (fl. 2.056), reiterou seu pedido, bem
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

como protestou pela juntada posterior de provas, repisando os argumentos de defesa, sendo
aduzido, ainda, o seguinte:
a) “o valor dos créditos de PIS e de COFINS a ser descontado não guarda
qualquer relação com o valor dessas contribuições apurado e recolhido pelo fornecedor, mas sim
com os custos e despesas incorridos pelo adquirente” (fl. 2.064);
b) “a atribuição da alíquota zero sem a contrapartida do abatimento/desconto de
créditos gera efeito contrário àquele pretendido pelo legislador (desoneração), aumentando o
tributo e onerando a cadeia, fazendo perder todo o sentido da criação da sistemática não-
cumulativa” (fl. 2.067);
c) o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 foi alterado pela Lei n°
10.865/04,
sendo que, “antes dessa alteração, não havia qualquer vedação ao
abatimento/desconto de créditos na hipótese de aquisição de bens ou serviços destinados à
revenda não sujeitos ao pagamento das contribuições” (fl. 2.068);
d) conforme entendimento da Receita Federal, o frete é parte do custo de
aquisição das mercadorias adquiridas para revenda;
e) “se a própria legislação exige a elaboração de laudo por entidade oficial apenas
em caso de dúvida, é evidente que não pode a D. Fiscalização desconsiderar o laudo elaborado
por empresa privada especializada, renomada e conhecida mundialmente, sem a apresentação de
qualquer argumento técnico que ilidisse o trabalho que foi feito. Ademais, os artigos 923 e 924
do RIR/99 são claros em determinar que a escrituração faz prova a favor do contribuinte, sendo
da Autoridade Fiscalizadora o ônus de provar o contrário.” (fl. 2.074);
f) alternativamente, o julgamento do recurso poderia ser convertido em diligência
para elaboração de laudo técnico elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu somente parte do direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não
cumulativa, e, por conseguinte, se homologaram as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) crédito na aquisição de energia elétrica isenta destinada à revenda tributada;
b) crédito em relação ao frete na aquisição da energia elétrica isenta;
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

c) crédito decorrente da aquisição de máquinas, equipamentos e bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos no momento da constituição da empresa que adveio da
privatização da Companhia Energética do Estado de São Paulo (Cesp).
O objeto social do Recorrente abrange estudos, planejamento, projeto, construção
e execução de sistemas de produção e comercialização de energia, principalmente elétrica, bem
como de barragens e pesquisas na área de fontes alternativas de energia.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos da Lei no
10.833/2003 que regem as matérias controvertidas.
I. Crédito. Aquisição de energia elétrica. Isenção.
A Fiscalização glosou créditos relativos à aquisição de energia elétrica da
Hidroelétrica de Itaipu, isenta da Cofins, com base no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (g.n.)
A Delegacia de Julgamento (DRJ), por seu turno, aduziu que não havia como se
associar aos produtos revendidos a regra contida no trecho do dispositivo supra “em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”, pois, segundo
o julgador, tal previsão normativa se aplicava apenas aos insumos adquiridos para aplicação na
produção.
Da literalidade do dispositivo se extrai que a vedação ao crédito na aquisição de
bens isentos se restringe (i) àqueles adquiridos para revenda ou (ii) utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Constata-se do referido inciso que a lei buscou preservar eventual isenção
ocorrida no meio da cadeia produtiva, evitando-se que a desoneração ocorrida em uma
determinada etapa venha a ser revertida em etapas posteriores, estas quando tributadas pelas
contribuições.
No caso da revenda, em regra, um bem adquirido com isenção, do tipo objetiva,
também o será no momento de sua alienação, tendo-se em conta tratar-se de desoneração em
que, independentemente da pessoa que vende ou adquire o bem, ela se aplica de forma indistinta,
razão pela qual, acredita-se, tenha o legislador definido a regra sem especificar os efeitos
posteriores da referida isenção.
Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

Contudo, no presente caso, está-se diante de uma isenção do tipo subjetiva, qual
seja, aquela em que o elemento determinante da desoneração é o sujeito passivo, conforme se
verifica do art. 14 da Lei no 10.925/2004, artigo esse reproduzido no despacho decisório, que
assim preceitua:
Art. 14. São isentas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a que se referem
às Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
10.865, de 30 de abril de 2004, as receitas decorrentes da venda de energia elétrica
pela Itaipu Binacional. (grifos da Fiscalização)
Nessa situação, tratando-se de isenção restrita às receitas da venda de energia
elétrica pela empresa Itaipu Binacional, na etapa posterior de revenda pelo ora Recorrente, essa
isenção não se aplicará, situação em que se terá por revertida, no contexto geral da
comercialização, a desoneração, restringindo-se o benefício não ao bem transacionado (energia
elétrica) mas somente à pessoa eleita pela lei como destinatária da regra isencional,
configurando-se, portanto, mero diferimento do tributo devido.
Sob a ótica da teoria do direito tributário, a isenção subjetiva sob comento estaria
em desacordo com a pretendida preservação da desoneração durante todas as etapas da
comercialização do bem, teoria essa aqui exemplificada pelo extrato a seguir transcrito em que se
tem uma análise doutrinária acerca da matéria:
Prescreve a legislação que as aquisições não sujeitas ao PIS/COFINS impedem a
tomada de créditos pelo adquirente. Contudo, o comprador poderá se creditar dos bens
ou serviços isentos dessas contribuições, exceto se aqueles forem revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços também isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero.
As normas do PIS/COFINS seguem, portanto, a regra geral dos tributos não-
cumulativos, vedando o crédito para o adquirente de bens ou serviços não alcançados
pelas referidas exações. Todavia, resguarda a legislação expressamente o crédito sobre a
aquisição de produtos ou serviços isentos, apenas vedando o creditamento quando:
(a) a revenda do bem isento for também isenta, não tributada ou sujeita à alíquota
zero;
(b) o bem isento for utilizado como insumo em produtos ou serviços sem tributação.1
(g.n.)
No entanto, tendo-se em conta o inciso II do art. 111 do Código Tributário
Nacional (CTN)2, da letra da lei (inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003) não se extrai
que tal construção doutrinária fora observada em sua totalidade pelo legislador, pois não se
conectou, gramaticalmente falando, a aquisição isenta de bem destinado à revenda à desoneração
final na cadeia de comercialização, da mesma forma como se dera em relação aos bens ou
serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços.
Dessa forma, vota-se por afastar o direito ao desconto de crédito na aquisição de
energia isenta destinada à revenda.

1 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 440/441.
2 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

II. Crédito. Frete na aquisição de energia elétrica.
O Recorrente pleiteia o direito a crédito em relação ao frete na aquisição da
energia elétrica isenta, pois, segundo ele, tal despesa se enquadra no conceito de insumo
utilizado na produção da energia destinada à venda, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003. Aduz, ainda, que, conforme entendimento da Receita Federal, o frete é parte do
custo de aquisição das mercadorias adquiridas para revenda.
A Fiscalização considerou que, em se tratando a energia adquirida pelo requerente
de bem a ele vendido com isenção da Cofins, não existia direito à apuração de créditos em
relação ao seu custo, em conformidade com as disposições do art. 3o, inciso I, e, especialmente, o
§ 2o, inciso II da Lei no 10.833/2003.
Ainda segundo o agente fiscal, para haver o direito ao desconto de crédito em
relação aos dispêndios com frete na aquisição de energia, o ônus devia ser suportado pelo
adquirente e assim, compor o custo do bem, que não pode ser isento da contribuição, como
acontece no presente caso.
De acordo com a DRJ, por se tratar de energia adquirida para revenda, o frete
dispendido na operação não se enquadra na condição de insumo para fins de desconto de crédito,
pois a lei autoriza referido crédito apenas nos casos de bens ou serviços aplicados na produção.
Tratando-se de energia adquirida para revenda, conforme abordado no item
anterior deste voto, aquisição essa regida pelo inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/20023, a tal
caso não se aplicam as disposições relativas à aquisição de bens e direitos utilizados como
insumos na produção ou na prestação de serviços, estas previstas no inciso II do mesmo artigo
legal4.
Para que o custo com frete fosse admitido no cômputo do bem adquirido para
revenda, ele deveria compor o custo de aquisição do referido bem, situação em que, tratando-se
de operação isenta, conforme art. 14 da Lei no 10.925/2004 acima transcrito, ter-se-ia por isenta
toda a operação, por força do comando legal.
Às fls. 659 a 699, constam informações e documentos apresentados pelo
Recorrente durante a auditoria fiscal, em que se constata que são emitidas faturas distintas para o
repasse da energia e para a sua transmissão, as primeiras emitidas pela Eletrobrás e as segundas
por Furnas Centrais Elétricas S/A e pela empresa Transmissão Paulista, todas relativas ao ano
2004, o que evidencia que se trata de operações diversas, uma concernente à compra da energia e
a outra à sua transmissão.

3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a
(...)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei.
4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

O custo do bem a ser revendido, nos termos inciso I do art. 3o da Lei no
10.833/2002, é o elemento que gera o direito ao desconto de crédito nessa hipótese, situação essa
que foge ao escopo da regra contida no inciso II do mesmo artigo legal, que, conforme já
apontado, se refere aos bens e direitos utilizados como insumos na produção ou na prestação de
serviços, não abarcando, por conseguinte, a revenda de mercadorias.
Nesse sentido, mantém-se a glosa desse item.
III. Crédito. Ativo Imobilizado.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de crédito decorrente da aquisição de
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no momento da
constituição da empresa que adveio da privatização da Companhia Energética do Estado de São
Paulo (Cesp).
Para tanto, remete ao laudo de avaliação elaborado pela empresa Arthur Andersen,
em 12/03/1999, apresentado à Fiscalização durante a auditoria fiscal (fls. 448 a 456), em que se
identifica o acervo líquido repassado ao Recorrente quando da cisão da Cesp.
No laudo, as contas do ativo e do passivo encontram-se identificadas, de forma
globalizada, da seguinte forma: “Almoxarifado”, “Ativo Imobilizado”, “Tributos a recolher”,
“Empréstimos e financiamentos”, “Salários e contribuições sociais”, “Valores a pagar”, “Outras
exigibilidades” e “Obrigações Especiais” (fl. 450), tendo sido adotado como método de
avaliação o valor contábil escriturado pela empresa cindida em 31/12/1998 (fl. 451).
Os bens do Ativo Imobilizado encontram-se identificados no Anexo 2 do laudo
(fl. 455), também em valores globais, por contas (Reservatórios, Edificações, Máquinas e
Equipamentos, Veículos, Móveis e utensílios etc.), não havendo discriminação individualizada.
Ao lado do valor contábil de cada conta consta o valor da depreciação acumulada até
31/12/1998.
São apenas esses os dados constantes do laudo de avaliação, dados esses
insuficientes para se aferirem os encargos de depreciação passíveis de apropriação no período
destes autos (março de 2004), não tendo o Recorrente se reportado ou identificado, na escrita
fiscal trazida aos autos, a contabilização de tais dispêndios.
Entre a data da avaliação (31/12/1998) e o período destes autos (março de 2004)
se passaram mais de cinco anos, não se tendo qualquer informação acerca das datas em que tais
bens foram adquiridos e passaram a compor o patrimônio da Cesp, dados esses imprescindíveis
para se confirmar ou não o direito pleiteado.
Nem mesmo a taxa anual da depreciação de cada item foi informada, conforme
exige o art. 7o do Decreto no 54.937/19645, situação em que se tem por prejudicada a defesa do
Recorrente.

5 Art. 7o A depreciação dos bens que integram a propriedade em função do serviço será estimada mediante
aplicação de tabelas gerais de depreciação elaboradas segundo critérios técnicos justificáveis, aprovadas pelo Diretor
da Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral, as quais indicarão o prazo de vida útil dos
bens que normalmente integram a propriedade em função dos serviços de energia elétrica e, quando fôr o caso, as
curvas de depreciação.
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

As alegações sem amparo em documentos comprobatórios hábeis se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20046, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de apresentação dos documentos considerados
imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do

6 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723970/2011-33

seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se têm por prejudicadas as
suas alegações.
Mantém-se, portanto, a referida glosa.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital